Tribunal: TJMT
Processo: 1035599-08.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035599-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Voluntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLAUDIO VICTOR FREESZ - CPF: 541.842.406-82 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL OCORRIDA DURANTE PERÍODO DE RETORNO À ATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de aposentadoria de Delegado de Polícia, para que constasse a Classe Especial, em razão de progressão funcional durante período de retorno à ativa, anulando, porém, o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido faz jus à revisão de sua aposentadoria para a Classe Especial (E), em razão de progressão funcional implementada durante período em que esteve na ativa por força de anulação administrativa posteriormente considerada nula por decisão judicial, bem como se há direito à indenização por danos morais decorrentes da situação.

III. Razões de decidir
3. A progressão funcional para a Classe Especial foi regularmente implementada, com preenchimento dos requisitos legais e incorporação aos vencimentos, não podendo ser desconsiderada sem violar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.
4. A jurisprudência admite o reconhecimento da situação consolidada pelo tempo com base na teoria do fato consumado, sobretudo quando decorrente de ato estatal legítimo.
5. A decisão judicial que restabeleceu a aposentadoria não vedou o reconhecimento de progressões válidas no período em que o servidor esteve em atividade.
6. Não há cabimento para condenação em danos morais, pois a reparação material mediante pagamento das diferenças é suficiente e adequada, sendo incabível o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a revisão da aposentadoria com inclusão da progressão funcional.
Tese de julgamento: "1. A progressão funcional implementada durante período de retorno à atividade, posteriormente anulado judicialmente, deve ser considerada para fins de revisão da aposentadoria, diante da incidência dos princípios do direito adquirido, segurança jurídica e proteção à confiança legítima. 2. Não cabe indenização por danos morais quando a reparação material dos prejuízos é integralmente assegurada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV e § 6º; LINDB, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1938052/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 30.08.2021; STF, Tema 810 (RE 870947).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória Revisional de Aposentadoria c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1035599-08.2022.8.11.0041, ajuizada por Cláudio Victor Freesz, Delegado de Polícia aposentado, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, apelou o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese: (i) que a decisão judicial anterior não determinou a consideração da progressão funcional posterior; (ii) que a Administração apenas deu fiel cumprimento ao julgado; (iii) que inexiste direito adquirido em face de atos administrativos dependentes da validade do vínculo funcional; e (iv) que não houve violação a princípios constitucionais, pois a aposentadoria deveria ser restabelecida exatamente nos moldes em que fora inicialmente concedida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor narrou que sua aposentadoria, inicialmente concedida pelo Ato Governamental nº 6.393/2012, foi posteriormente anulada administrativamente pelo Ato nº 16.692/2017, com determinação de retorno à atividade. Durante o período em que permaneceu na ativa, concluiu o Curso Superior de Polícia e foi promovido à Classe Especial (E), conforme Ato Administrativo nº 1339/2019.

Em decisão judicial proferida em processo conexo (autos nº 1001600-06.2018.8.11.0041), foi declarada a nulidade do ato que anulou a aposentadoria, com restabelecimento da inatividade. Contudo, ao implementar o cumprimento, a MTPrev restabeleceu a aposentadoria na Classe C, deixando de considerar a progressão funcional posterior à reversão.

O autor sustentou que tal decisão administrativa violou direito adquirido, ato jurídico perfeito e os princípios da segurança jurídica, da irredutibilidade dos proventos e da proteção à confiança legítima, uma vez que a progressão havia sido regularmente implementada, incorporada aos seus vencimentos e paga por anos. Requereu a revisão da aposentadoria para constar o cargo de Delegado de Polícia Classe Especial, com o pagamento das diferenças remuneratórias, além de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes em parte os pedidos, reconhecendo o direito do autor à revisão da aposentadoria para a Classe Especial (E), com pagamento das diferenças de proventos desde 24/05/2022, acrescidas de juros e correção monetária, indeferindo, porém, o pleito de danos morais. Da referida sentença o apelante recorre.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrido, Delegado de Polícia, faz jus à revisão de sua aposentadoria para o cargo de Delegado Classe Especial (E), em razão da progressão funcional implementada em 2019, durante o período em que esteve em atividade por força de anulação administrativa de seu ato de inatividade posteriormente declarado nulo pelo Poder Judiciário.

Pois bem.

Da natureza da progressão e do direito adquirido

É incontroverso que o recorrido, no período de retorno à atividade, preencheu todos os requisitos legais para a progressão horizontal, tendo concluído o Curso Superior de Polícia e sido formalmente promovido à Classe Especial, por ato administrativo regularmente publicado (Ato nº 1339/2019). Tal progressão produziu efeitos jurídicos concretos, com alteração de classe e incorporação nos vencimentos do servidor.

Nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Além disso, o art. 37, XV, da CF assegura a irredutibilidade de vencimentos e proventos, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

Portanto, uma vez incorporada a progressão aos proventos e preenchidos os requisitos legais, o direito consolidou-se na esfera patrimonial do servidor, não podendo ser desconsiderado pela Administração.

Da segurança jurídica e do fato consumado

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado quando a manutenção da situação consolidada pelo tempo gera menos prejuízo que a observância estrita da legalidade (AgInt no REsp 1938052/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 30/08/2021). No caso, o recorrido permaneceu por anos recebendo como Delegado Classe Especial, situação fática estabilizada que gera legítima expectativa de manutenção.

Da legalidade do ato administrativo de revisão

Não procede a alegação dos apelantes de que a decisão judicial anterior determinava o retorno à Classe C., o julgado apenas restabeleceu o ato de aposentadoria anulado, sem impedir a consideração de progressões válidas ocorridas no período de atividade, as quais devem ser respeitadas pela Administração, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima (art. 24 da LINDB).

Da indenização por dano moral

Quanto aos danos morais, o Estado apelante alega sua inexistência ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A responsabilidade civil do Estado encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Poder Público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso em análise, não tem procedência o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais em favor do apelado.

Isto porque, em que pese a situação desgastante do militar, agora, por força desta decisão o mesmo receberá os valores que tem direito relativo ao período que permaneceu percebendo valores menores do que os de fato devidos.

Assim, não é justo ou correto que o ESTADO DE MATO GROSSO pague indenização a título de danos morais, se toda a reparação material será devidamente composta de forma plena.

Impor esse pagamento ao ESTADO DE MATO GROSSO seria injusto e proporcionaria enriquecimento ilícito do Apelado. Assim, improcedem os danos morais pleiteados.

Por estas razões, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, somente para afastar a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO em dano moral, mantendo a sentença em seus demais termos.

As diferenças de proventos devem ser apuradas em liquidação de sentença, observando-se, quanto à atualização, os critérios definidos pelo STF no Tema 810 (RE 870947), bem como a aplicação da Taxa Selic a partir da EC nº 113/2021, em consonância com o art. 3º da referida Emenda Constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026